Tribunal: STF
Processo: RE 1459645
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Petição 109919/2023: A parte recorrente informa que “a celebração do acordo a ser homologado nos autos não afeta o recurso ora proposto, tendo em vista que o acordo foi parcial”. Requer, portanto, a reconsideração da decisão que julgou prejudicado o recurso, a fim de que o feito tenha regular processamento.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que julgou prejudicado o recurso e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente